Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-95.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001519-95.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.446.801-15 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CORTE REALIZADO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, a recuperação do consumo não faturado corretamente é devida.

No entanto, inexistindo provas de que houve o encaminhamento de notificação prévia, bem como ausente a prova da inadimplência do autor, que ensejasse no corte dos serviços de energia elétrica, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviço e no dever de indenizar, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001519-95.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Paulo Sergio Goncalves da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.

O Reclamante alega, em síntese, que é titular da UC nº 6/3117050-9 e que, em meados de dezembro/2022, foi surpreendido com a interrupção no fornecimento de energia elétrica de sua residência e que seu medidor de energia foi removido. Aduz que buscou as vias administrativas e, na ocasião, foi notificado sobre duas faturas de recuperação de consumo, conforme a Fatura nº 2866024 no valor de R$ 960,30 e Fatura nº 2866025 no valor de R$ 991,95, perfazendo no valor total de R$ 1.952,25, ambas com vencimento para 20/02/2023, sendo lhe imposto o reconhecimento e parcelamento de dívida para que a energia pudesse ser restabelecida.

Afirma que assinou o Termo de Confissão de Dívida n. 00013145, mesmo não concordando com o procedimento adotado pela empresa e os valores cobrados, pois, somente obteve ciência dos fatos somente após buscar as vias administrativas pelo corte indevido dos serviços. Em manifestação nos autos, em 03/05/2023, informou um novo corte, mesmo com o pagamento da obrigação em dias.

Nas razões recursais sustenta que a vistoria na unidade consumidora e a lavratura do TOI foram realizadas unilateralmente, sem a presença do autor, sendo abusiva a conduta adotada pela empresa Ré. Alega, ainda, que não houve notificação da inspeção, nem do envio do TOI e agendamento da perícia técnica, tendo sido emitida a carta ao cliente em meses posteriores a data da vistoria na residência e, além disto, os cortes efetuados na residência foram ilegais, pois, não há provas da inadimplência do autor, tendo em vista a realização de parcelamento do débito anteriormente ao vencimento das faturas questionadas. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A concessionária Ré juntou nos autos laudo pericial do IPEM-MT, com informação de reprovado, registros fotográficos, histórico de contas, histórico de consumo, termo de ocorrência e inspeção, ficha cadastral, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo e carta ao cliente. Pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. No presente caso é incontroversa a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica do Reclamante, tendo sido constatado que o medidor possuía “
FURO NA BASE’
, por meio de vistoria realizada no dia 13/10/2022, às 14h22min, conforme TOI.

No entanto, verifica-se que consta nos autos que houve 02 (dois) cortes na residência, sendo efetuada a primeira em meados de Dezembro/2022 e a outra em 03/05/2023. Em que pese à constatação da irregularidade no medidor, a concessionária não logrou êxito em comprovar que adotou corretamente todos os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL, vez que a ausência da notificação do consumidor acerca dos procedimentos realizados, configura falha na prestação de serviço, tendo em vista que a Carta ao Cliente é datada em 03/03/2023, ou seja, 05 (cinco) meses após a vistoria na UC, o que contraria o disposto no §3°, do artigo 591, da referida resolução,
in verbis
:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

II - informar:

1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Além disso, cabia à concessionária Ré comprovar a inadimplência do autor para proceder com a suspensão dos serviços de energia elétrica, o que não restou comprovado, uma vez que as faturas eventuais de recuperação de consumo possuem vencimento em 20/02/2023 e o termo de confissão de dívida foi firmado em 03/02/2023, isto é, em data anterior ao vencimento. Cabe destacar que o primeiro corte foi efetuado sem o consumidor, ao menos, ser notificado sobre a irregularidade em seu medidor, bem como não haviam débitos vencidos anterior e posterior ao contrato firmado entre as partes

que pudessem ensejar na suspensão dos serviços.

Deste modo, apesar das alegações da concessionária Ré de que a suspensão dos serviços fora decorrente de uma inspeção realizada no medidor da autora, é necessário que haja notificação prévia a respeito da realização de suspensão do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

Desta forma, entendo que houve a falha no serviço prestado pela concessionária, demonstrada pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de não haver faturas em aberto e sem prova do envio de comunicação prévia, fatos que causam transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024